Tribunal: TJMT
Processo: 1028314-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028314-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), GEORGE HENRIQUE SAMPAIO DAMASCENO - CPF: 158.408.508-88 (AGRAVANTE), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GEORGE HENRIQUE SAMPAIO DAMASCENO contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Reparação de Danos n. 1069442-56.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência. O agravante alegou possuir situação financeira precária, comprovada por meio de documentos diversos, e invocou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de documentos que demonstram a precariedade econômica, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao juízo indeferir o pedido apenas se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme o § 2o do mesmo dispositivo.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência da pessoa física é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

O agravante apresentou extratos bancários com saldo inferior a R$ 100,00, contrato de aluguel de R$ 400,00 mensais, fatura de energia elétrica, carteira de trabalho sem vínculo empregatício e declaração de atuação informal como professor autônomo, os quais, analisados em conjunto, demonstram a sua hipossuficiência.

Não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal da hipossuficiência, impõe-se o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, salvo se houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

Documentos como extratos bancários, comprovantes de despesas fixas e ausência de vínculo formal de trabalho constituem prova idônea da insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1028314-82.2025.8.11.0000

GEORGE HENRIQUE SAMPAIO DAMASCENO

x

JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GEORGE HENRIQUE SAMPAIO DAMASCENO, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar c/c Reparação de Danos n. 1069442-56.2025.8.11.0041, ajuizada em face de JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, limitando-se a indeferir genericamente o pedido de gratuidade sem analisar os documentos apresentados.

Alega que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante a juntada de extratos bancários demonstrando saldos inferiores a R$ 100,00, contrato de locação no valor de R$ 400,00 mensais, fatura de energia elétrica, CTPS sem vínculo empregatício ativo, além de declaração de que exerce atividade informal como professor de inglês autônomo.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o do CPC, sendo suficiente para o deferimento do benefício pleiteado.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
309541874
).

Houve tentativa de intimação do agravado, que restou infrutífera por não ter sido localizado no endereço indicado (I
d.
314268854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em tela, além da declaração de hipossuficiência, o agravante apresentou documentos que corroboram sua alegação de insuficiência de recursos, como extratos bancários com saldos inferiores a R$ 100,00, contrato de locação no valor de R$ 400,00 mensais, fatura
de energia elétrica e CTPS sem vínculo empregatício ativo, além de declarar que exerce atividade informal como professor de inglês autônomo.

Tais documentos, analisados em conjunto, demonstram de forma satisfatória a situação de vulnerabilidade econômica do agravante, que exerce atividade informal, sem renda fixa ou regular.

Ademais, a
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante fundamentação concreta, demonstrar a capacidade financeira do requerente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa aos
arts
. 11, 489 e 1 .022 do CPC/2015 o pronunciamento da Corte de origem que examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, a controvérsia, ainda que ancorada em fundamentos distintos daqueles indicados pelas partes. 2.
Nos termos desta Corte, a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.

3.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de conceder a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Portanto, não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, e estando devidamente comprovada
sua condição financeira incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025